Tribunal: TJES
Processo: 5009634-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Imissão na Posse; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009634-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALMIR PANDOLFI e outros (2)

AGRAVADO: NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
–
IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE
–
IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO
–
AUTORIZAÇÃO DA ANEEL – EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DA LEGIS
LAÇÃO AM
BIENTAL – COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL – FATOR QUE NÃO IMPEDE A CONSTITUIÇÃO DA SERVIDÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA – SUPRESSÃO DE ÁREA DE MATA ATLÂNTICA – NÃO COMPROVADA – PREVALÊNCIA DA UTILIDADE PÚBLICA – PRAZO PARA A IMISSÃO NA POSSE – ALEGAÇÃO DA URGÊNCIA EM SEDE JUDICIAL – DISCORDÂNCIA COM O VALOR OFERTADO – VALOR A SER APURADO NO CURSO DA DEMANDA – PROVA DO PREJUÍZO – ÔNUS DOS AGRAVANTES – RECURSO DES
PROVIDO.

1
.

O próprio ato normativo que declarou a área como de utilidade pública e autorizou a constituição das servidões administrativas necessárias para a instalação das linhas de transmissão prevê, em seu art. 3º, II, que a concessionária deverá atender às determinações emanadas das leis e dos regulamentos administrativos estabelecidos pelos órgãos ambientais, aplicáveis ao empreendimento, bem como aos procedimentos previstos nas normas e regulamentos que disciplinam a construção, operação e manutenção das instalações e, nessa linha, qualquer atuação em desacordo com as previsões da Resolução
consiste em
descumprimento de regulamento administrativo que diz respeito à ANEEL e às entidades responsáveis por fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, não
impedindo a constituição da servidão administrativa.

2.

O simples fato de o empreendimento em questão, supostamente, não ter sido precedido de estudo de impacto ambiental ou estar em desacordo com a legislação protetiva do meio ambiente, não é suficiente para se concluir que houve malferimento de interesses
d
a União
ou de alguma das autarquias a ela vinculadas
, a atrair a competência da justiça federal para análise e julgamento da demanda.

3.

O
s recorrentes não apresentam comprovação ou elemento
s
indiciário
s
de que a implementação do empreendimento importará na supressão de vegetação primária ou mesmo que a área efetivamente integra a Mata Atlântica. Aliás, a Lei em questão prevê expressamente que o corte de vegetação em área de Mata Atlântica poderá ocorrer quando necessário à realização de obras, projetos ou atividades de utilidade pública, sendo que, no presente caso, a declaração de utilidade já demonstra que há nítido interesse público na implementação do empreendimento.

4
.

A
análise do caput do art. 15 do Decreto-Lei n.º 3.365/1941 evidencia que o prazo para imissão do requerente na posse do imóvel a ser objeto de limitação administrativa se inicia a partir da alegação de urgência em sede judicial, não sendo contado a partir da declaração de utilidade pública, como sustentam os recorrentes.

5.
A
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por intermédio da Resolução Autorizativa nº 10.627, de 21/
09/
21, declarou a utilidade pública, para instituição de servidão administrativa em favor da ora
agravada e, ao
compulsar os autos de origem, constata-se que a concessionária depositou em conta judicial a importância de R$
88.363,61
(
oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos
), valor apurado em avaliação técnica por ela realizada de maneira unilateral, para que
fosse
imitida provisoriamente na posse da área.
Com efeito,
eventual discordância
dos agravantes
com o valor indicado no laudo produzido pela agrava
da
não é fato impeditivo para a imissão desta na posse, dada a supremacia do interesse público e pelo fato de que o quantum indenizatório pode ser apurado no transcorrer da lide.

6.
S
alient
a-se
que o ônus de comprovar o quantum do prejuízo é do
s ora agravantes
e, uma vez preenchidos os requisitos do art. 15, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/41, a imissão provisória na posse é assegurada pelo ordenamento.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
interposto
por

VALMIR PANDOLFI
e outros
contra a decisão ID nº 27152618 dos autos originários, proferida pelo
J
uízo da Vara
Única da Comarca de Montanha
, que,
nos autos da
A
ção de
C
onstituição de
S
ervidão
A
dministrativa
ajuizada por

NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A.
,
concedeu a tutela de urgência antecipada para determinar ao Cartório competente que proceda à averbação da imissão provisória na posse na área do imóvel objeto da ação até ulterior deliberação do juízo, condicionando a expedição do mandado ao depósito prévio de R$ 88.363,61 (oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos).

Irresignados, os
agravantes alegam, em síntese, que:
(
1
)
a área que se pretende utilizar como passagem das instalações elétricas pela concessionária recorrida integra o bioma da Mata Atlântica, de valor ecológico imensurável, mas, a despeito disso, não foram apresentados estudos de impacto ambiental e o licenciamento perante a autarquia federal competente;
(
2
)
foram feitas exigências de adequação do projeto ao IBAMA, as quais foram omitidas pela recorrida, denotando a imprescindível participação da autarquia e do Ministério Público Federal, sendo competente a Justiça Federal para o processamento e julgamento do caso;
(
3
)
a principiologia constitucional indica que
deve ser dada prioridade àquelas medidas que impeçam o surgimento de lesões ao meio ambiente
e a decisão recorrida vai de encontro a essa premissa,
pois permite a imissão na posse em área de interesse ecológico mesmo diante de uma precária instrução documental do feito
;
(
4
)
não há prova que tenha havido este estudo específico que comprovasse que aquele local
em
que se pretende passar (servidão) a estrutura de cabeamento de energia elétrica é o único possível a atingir aquela finalidade;
(
5
)
a
Lei nº 11.428/2006 autoriza a supressão da vegetação na Mata Atlântica, em casos de utilidade pública e interesse social comprovados em processo administrativo, somente quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento, ou seja, quando não seja viável a sua instalação em outro local;
(
6
)
para o caso específico de liminar de imissão na posse calcada em servidão administrativa, o prazo de 120 dias entre a declaração de urgência e o pedido de tutela de urgência foi extrapolado;
(
7
)
não foram atendidos os requisitos do art. 10-A, do Decreto-Lei n.º 3.365/41, em especial, o §1º, incisos I e II,
que estabelecem a necessidade de notificação do proprietário para a apresentação da oferta de indenização, acompanhada da cópia do ato de declaração de utilidade pública e da planta ou descrição dos bens e suas confrontações;
(
8
)

não se aplica a NBR 14653-3/2019 e a Lei nº 4.150/62 para apuração da indenização devida, aplicando-se o art. 874 do CPC, que trata da avaliação
judicial
;
(
9
)
os imóveis foram recentemente avaliados para garantir transação tributária, sendo os respectivos valores homologados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em montantes que superam em muito o valor depositado.

Com base nesses fundamentos
requer
eram

a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão ID 5934134 no sentido de indeferir a atribuição do efeito suspensivo pretendido.

Na
orig
em
,
a ora agravada

ajuizou ação de constituição de servidão administrativa em face
dos agravantes
,
narrando que é concessionária de transmissão de energia elétrica, conforme Contrato de Concessão nº 01/2021 – ANEEL – Processo nº 48500.005211 /2019-42, publicado no Diário Oficial da União em 1º de abril de 2021, e que o objeto do referido contrato consiste na construção, operação e manutenção de 04 (quatro) linhas de transmissão, subestações e demais instalações integrantes da Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN), descritas no Anexo 2-02 do Edital do Leilão nº 01/2020-ANEEL1.

Aduz que o empreendimento em questão, objeto do Lote 02 do Leilão de Transmissão nº 01/2020, visa a melhoria das condições de operação do sistema elétrico, além de garantir o suporte para futuras expansões da Malha Regional e Nacional, compreendendo, ainda, o Sistema Interligado Nacional (SIN),
o qual
conta com a participação de outros empreendimentos que atuam de forma integrada, caracterizando-se como uma obra de infraestrutura fundamental nos Estados da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo.

Afirma que a Resolução Autorizativa nº 10.627/2021 (D.O.U. 03/11/2021) declarou como de utilidade pública em favor da concessionária a área de terra de 58 (cinquenta e oito) a 59 (cinquenta e nove) metros de largura necessária à passagem da Linha de Transmissão Medeiros Neto 2 – João Neiva 2 C1, circuito simples, 500 kV, com 273,82 (duzentos e setenta e três vírgula oitenta e dois) km de extensão, que interligará a Subestação Medeiros Neto 2 à Subestação João Neiva 2, localizada nos municípios de Medeiros Neto, Caravelas, Lajedão, Ibirapuã, Serra dos Aimorés, Nanuque, Mucuri, Montanha, Pinheiro, Boa Esperança, Nova Venécia, São Mateus, Vila Valério, Rio Bananal, Linhares, Marilândia, Colatina e João Neiva,
ao

E
stado de São Paulo.

Destaca que a Resolução em questão a autoriza a promover, na forma do Decreto Lei nº 3.365/1941, com recursos próprios, de forma amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição de servidões administrativas, podendo, inclusive, invocar caráter de urgência para fins de imissão provisória na posse do bem, praticando todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das instalações de energia elétrica.

Deduz que, atualmente, encontra-se na iminência de iniciar a fase de construção das linhas de transmissão, a qual depende diretamente do
seu
efetivo ingresso nas propriedades por onde passará o projeto inicial das instalações.

Prossegue afirmando que os
agravantes

são proprietários dos imóveis objeto das Matrículas nº 3.936 e 4.130, inscritos no Cartório 1º Ofício de Registro de Imóveis de Montanha/ES, os quais estão localizados em área necessária à implantação da passagem
de uma das linhas de transmissão e que, para o prosseguimento do projeto em discussão, é imprescindível e urgente a constituição de servidão em faixa de terra que corta as propriedades dos réus.

Relata que contratou empresa especializada em serviços de engenharia e avaliações para a realização de perícia objetivando aferir o valor da justa indenização pela limitação administrativa ao direito de propriedade e que, em avaliação que seguiu os ditames da NBR 14653-3-2019, aplicável para imóveis rurais,
chegou-se ao valor de R$ 88.363,61 (oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos).

Em complemento, sustenta que tentou composição extrajudicial com os requeridos, porém não obteve êxito em solucionar o impasse de forma consensual.

Com apoio nesses fundamentos de fato, pleiteou
a
tutela provisória urgência antecipada de imissão na posse da área a ser objeto de servidão administrativa, medida
d
eferida pelo magistrado de primeiro grau em decisão que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento.

Por sua vez
, os agravantes sustentam inicialmente que a instalação das linhas de transmissão ocorrerá em bioma de especial interesse ecológico, razão pela qual deve ser precedida de estudos de impacto ambiental e do prévio licenciamento perante os órgãos de fiscalização competentes, entre eles o IBAMA, o que inclusive atrairia a competência da justiça federal para apreciação e julgamento da demanda.

Em que pese
m
as bem delineadas razões no sentido de que a Constituição Federal destinou especial atenção à questão ambiental, em capítulo próprio que traça as bases principiológicas do Direito Ambiental e incumbe ao Poder Público a adoção de
medidas
para assegurar a todos
um
meio ambiente equilibrado,
considerado bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
tais
fundamentos não se prestam
para inviabilizar a constituição da servidão administrativa.

A observância à legislação ambiental se relaciona com a execução do empreendimento em si, não guardando relação com a instituição da
servidão administrativa, que consiste em mero procedimento prévio de limitação ao direito de propriedade para que se viabilize, futuramente, a consecução do objetivo público que fundamenta a declaração de utilidade.

Em outros termos, a constituição da servidão administrativa é pressuposto para a realização das obras que se destinam à satisfação do interesse público, consoante declaração de utilidade que consta no art. 2º, da Resolução Autorizativa nº 10.627/2021, da ANEEL,
de modo que, eventual inobservância da legislação ambiental por ocasião da implementação das obras, deve ser
comunicada aos órgãos competentes, os quais possuem o poder-dever de atuar para solicitar a adequação do empreendimento às normas de proteção do meio ambiente.

O próprio ato normativo que declarou a área como de utilidade pública e autorizou a constituição das servidões administrativas necessárias para a instalação das linhas de transmissão prevê, em seu art. 3º, II, que a concessionária deverá atender às determinações emanadas das leis e dos regulamentos administrativos estabelecidos pelos órgãos ambientais, aplicáveis ao empreendimento, bem como aos procedimentos previstos nas normas e regulamentos que disciplinam a construção, operação e manutenção das instalações e, nessa linha, qualquer atuação em desacordo com as previsões da Resolução
consiste em
descumprimento de regulamento administrativo que diz respeito à ANEEL e às entidades responsáveis por fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, não
impedindo a constituição da servidão administrativa.

O simples fato de o empreendimento em questão, supostamente, não ter sido precedido de estudo de impacto ambiental ou estar em desacordo com a legislação protetiva do meio ambiente, não é suficiente para se concluir que houve malferimento de interesses
d
a União
ou de alguma das autarquias a ela vinculadas
, a atrair a competência da justiça federal para análise e julgamento da demanda.

A prevalecer o argumento aviado pelos agravantes, necessariamente, toda demanda que verse sobre violação da legislação ambiental deveria ser proposta perante a justiça federal, o que não se mostra razoável. No caso, não se demonstrou a ofensa direta a bens, direitos ou interesses da União, de modo a atrair a competência da justiça federal, restando afastada a tese sob análise.

Embora os agravantes façam referência à supressão de área de Mata Atlântica e que, nesse cenário, a Lei n.º 11.428/2006 veda o corte de vegetação primária do referido bioma, exceto quando não houver alternativa técnica ou locacional, os recorrentes não apresentam comprovação ou elemento
s
indiciário
s
de que a implementação do empreendimento importará na supressão de vegetação primária ou mesmo que a área efetivamente integra a Mata Atlântica. Aliás, a Lei em questão prevê expressamente que o corte de vegetação em área de Mata Atlântica poderá ocorrer quando necessário à realização de obras, projetos ou atividades de utilidade pública, sendo que, no presente caso, a declaração de utilidade já demonstra que há nítido interesse público na implementação do empreendimento.

De todo modo, é preciso destacar que a passagem de linhas de transmissão, em regra, demandará a supressão de vegetação apenas nos locais em que forem fixadas as torres de transmissão, pois o restante da estrutura (cabos) é suspensa, não impactando a superfície do imóvel.
Ademais, n
os laudos apresentados pela concessionária
recorrida
na demanda originária se observa, a partir das imagens aéreas da propriedade, que os locais de instalação das três torres que impactarão os imóveis dos recorrentes, aparentemente, não possu
em vegetação.

Com
relação à tese de que foi extrapolado o prazo de 120 (cento e vinte) dias desde a alegação de urgência e a requisição de imissão na posse, em suposta inobservância do art. 15, §2º, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, observa-se que o prazo em questão é deflagrado a partir da alegação de urgência em sede processual, devendo o requerente tomar as providências para se imitir na posse dentro do lapso legal, sob pena de descaracterização da urgência.

Como cediço, as partes de um dispositivo legal devem ser interpretadas em consonância com o caput e, dessa forma, a análise do caput do art. 15
1
do Decreto-Lei n.º 3.365/1941 evidencia que o prazo para imissão do requerente na posse do imóvel a ser objeto de limitação administrativa se inicia a partir da alegação de urgência em sede judicial, não sendo contado a partir da declaração de utilidade pública, como sustentam os recorrentes.

Quanto aos demais argumentos, relativos aos pressupostos para a concessão da tutela provisória de imissão na posse e ao valor da indenização prévia, esclareça-se que a servidão administrativa é direito real de uso, estabelecido em favor da Administração Pública ou de seus delegados e incide sobre a propriedade particular para a realização de obras e serviços públicos ou serviços de utilidade pública.

Hely Lopes Meirelles
2
ensina que:

[...]
a servidão administrativa é um ônus real de uso, imposto especificamente pela Administração a determinados imóveis particulares, para possibilitar a realização de obras e serviços públicos. Assim, a restrição à edificação além de certa altura é uma limitação administrativa ao direito de construir, ao passo que a obrigação de suportar a passagem de fios de energia elétrica sobre determinada propriedade privada, como serviço público, é uma servidão administrativa, porque onera diretamente os imóveis particulares com uma serventia pública.
[...]
Também não se confunde a servidão administrativa com a desapropriação, porque esta retira a propriedade do particular, ao passo que aquela conserva a propriedade com o particular, mas lhe impõe o ônus de suportar um uso público.
Na desapropriação despoja-se o proprietário do domínio e, por isso mesmo, indeniza-se a propriedade, enquanto que na servidão administrativa mantém-se a propriedade com o particular, mas onera-se essa propriedade com um uso público e, por esta razão, indeniza-se o prejuízo (não a propriedade)
que este uso, pelo Poder Público, venha a causar ao titular do domínio privado.
Se este uso público acarretar dano à propriedade serviente, indeniza-se este dano; se não acarretar, nada há que indenizar.
Vê-se, portanto, que na desapropriação indeniza-se sempre; na servidão administrativa, nem sempre.”

Prevê o art. 40 do Decreto-Lei nº 3.365/41 que o “expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei”.

Assim, a pretensão da ora
agravada
deve ser examinada à luz do que dispõe o art. 15, §1º e suas alíneas, do Decreto-Lei nº 3.365/41,
nestes termos:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

Sobre o assunto, leciona José dos Santos Carvalho Filho
3
:

Dois são os pressupostos

que permitem ao expropriante a imissão provisória na posse.

O primeiro é que seja declarada a urgência, e o segundo, que seja depositado valor de acordo com o que a lei estabelecer
. Registre-se, por oportuno, que,
observados tais pressupostos, o expropriante tem direito subjetivo à imissão provisória
, não podendo o juiz denegar o requerimento feito nesse sentido. Esse é o sentido que emana do art. 15 da lei expropriatória.

Veja-se que a imissão provisória na posse do imóvel serviente prescinde de citação ou de avaliação prévia, bastando que estejam presentes os requisitos do art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Neste caso, verific
a-se
que a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por intermédio da Resolução Autorizativa nº 10.627, de 21/
09/
21, declarou a utilidade pública, para instituição de servidão administrativa em favor da ora
agravada e, ao
compulsar os autos de origem, constata-se que a concessionária depositou em conta judicial a importância de R$
88.363,61
(
oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos
), valor apurado em avaliação técnica por ela realizada de maneira unilateral, para que
fosse
imitida provisoriamente na posse da área.

Com efeito,
eventual discordância
dos agravantes
com o valor indicado no laudo produzido pela agrava
da
não é fato impeditivo para a imissão desta na posse, dada a supremacia do interesse público e pelo fato de que o quantum indenizatório pode ser apurado no transcorrer da lide. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - DEPÓSITO PRÉVIO - URGÊNCIA - PRESENTES OS REQUISITOS DO DECRETO LEI n. 3.365/41 - MANTIDA A IMISSÃO NA POSSE -
A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação ou de servidão administrativa, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral, exigindo apenas o depósito judicial nos termos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 (STJ- REsp. XXXXX/SP)
- Atendidos os requisitos previstos no artigo 15 do Decreto-lei n. 3.365/41, quais sejam, a declaração de urgência do Poder Público e o depósito prévio, observado ainda o prazo de 120 dias da declaração de urgência, o expropriante tem o direito subjetivo à imissão provisória - Recurso ao qual se nega provimento, mantendo-se a decisão recorrida. (TJ-MG - AI: XXXXX12038780001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis/6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO SERVIDÃO ADMINISTRATIVA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE REQUISITOS PRESENTES CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA PROVIMENTO.
Na servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica, em que há supremacia do interesse público sobre o privado, uma vez efetuado o depósito da indenização tida por devida, a liminar de imissão de posse, requerida em caráter de urgência, deve ser concedida independentemente de perícia
, relegando-se a apuração do valor real para fase processual futura. (TJMS; AI 1408867-26.2019.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski; DJMS 29/11/2019; Pág. 128).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 OBSERVADOR. VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO A SER APURADO COM A INSTRUÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Analisando o teor do citado art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 e o enunciado da Súmula nº 652 do pretório Excelso, conclui-se que não há se falar em obrigatoriedade de prévia avaliação judicial e depósito integral do valor indenizatório para que seja concedida a imissão provisória da posse ao ente expropriante
. 2. Caracterizada a urgência, prescinde de citação do réu, menos ainda, de avaliação prévia ou de pagamento integral, desvelando-se factível a imissão na posse mediante o depósito do valor ofertado pela concessionária, operando-se eventual complementação no decorrer da instrução processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJCE; AI 0624731-76.2017.8.06.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos; Julg. 09/07/2019; DJCE 15/07/2019; Pág. 132).

Ademais, salient
a-se
que o ônus de comprovar o quantum do prejuízo é do
s ora agravantes
e que uma vez preenchidos os requisitos do art. 15, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/41, a imissão provisória na posse é assegurada pelo ordenamento. Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA RECHAÇADA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEPÓSITO PRÉVIO DA INDENIZAÇÃO. VALOR APURADO EM AVALIAÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR. PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1. Em regra, a apreciação de pedidos de tutela antecipada ou cautelar prescinde de prévio contraditório, pois o escopo do instituto é justamente a proteção de interesses em situações de urgência. Nessas circunstâncias, por expressa previsão legal (art. 9, parágrafo único, inciso I, do CPC), o contraditório será diferido, estando o magistrado autorizado a decidir liminarmente, pelo que não haverá nenhuma violação ao princípio da não surpresa. 2. O agravo de instrumento é recurso secundum eventus litis, limitando-se à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, não sendo possível o exame de questões meritórias não apreciadas no primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 3. O Decreto-Lei n. 3.365/1941 autoriza a conclusão de que a imissão provisória na posse exige tão somente a alegação de urgência da medida e o depósito prévio da indenização, eis que trata-se de instituto que preza pelo interesse público na execução da obra (in casu, linha de transmissão de energia elétrica).
4. Eventual diferença entre o valor apurado em avaliação particular e o quantum definitivo da indenização não obsta a imissão provisória na posse do imóvel, sendo certo que a quantia final deve ser discutida no curso do processo em momento oportuno e sob o crivo do contraditório
.
5. Preenchidos os requisitos legais respectivos, o deferimento da imissão provisória na posse não fica condicionado à prévia perícia judicial, a qual pode perfeitamente ser realizada no curso da instrução. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJGO; AI 5332797-10.2021.8.09.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos de Oliveira; Julg. 06/10/2021; DJEGO 08/10/2021; Pág. 1094).

Novamente, recorre-se ao escólio de
José dos Santos Carvalho Filho:

“
A regra reside em que a servidão administrativa não rende ensejo à indenização se o uso pelo Poder Público não provoca prejuízo ao proprietário. Segue-se daí que, se o direito real de uso provocar prejuízo ao dominus, deverá este ser indenizado em montante equivalente ao mesmo prejuízo.
É bom relembrar que o ônus da prova cabe ao proprietário. A ele cabe provar o prejuízo; não o fazendo, presume-se que a servidão não produz qualquer prejuízo
.”

Cumpre mencionar, ainda, que o magistrado,
ao aplicar o ordenamento jurídico, deverá atender aos fins sociais e às exigências do bem comum (art. 8º, CPC),
devendo ser pond
erado
que o acesso coletivo à energia elétrica cuida de bem mais essencial do que eventual divergência do agravado em relação ao montante indenizatório.

Por fim, consider
a-se
que postergar a imissão provisória da agravante na posses das referidas áreas para aguardar
a realização de prova
pericial
em juízo
poderá prejudicar o plano de expansão do sistema de energia elétrica,
em prejuízo para uma quantidade inestimável de usuários desse serviço essencial.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento para manter a decisão agravada.

É como voto.

1

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

[...]

§ 2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

2
MEIRELLES, Hely Lopes.
Curso de Direito Administrativo Brasileiro.
28ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 598-599.

3
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 918.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.